Tribunal: STF
Processo: AO 1757
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO: DEFERIMENTO.



    1. Julgada improcedente a demanda, os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União.



    2. Em 25/02/2014, o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator original do feito, determinou a intimação dos requeridos para depositarem a importância de R$ 5.000,00, conforme o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973, referente à condenação em verba honorária. Os requeridos, todavia, permaneceram inertes (e-doc. 21, p. 213).



    3. Em 18/02/2016, foi determinada nova intimação, via postal, com aviso de recebimento. Não houve, contudo, manifestação (e-doc. 21, p. 240).



    4. Em 23/11/2018, foi imposta multa de 10% sobre o débito exequendo, na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Outrossim, foi determinada a manifestação da União, no prazo de 5 (cinco) dias, não havendo notícias nos autos de qualquer resposta.



    5. Por meio do despacho de e-doc. 23, determinei a intimação da União para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeresse tudo quanto entendesse necessário antes da extinção da fase de cumprimento de sentença.



    6. Na petição de e-doc. 24, a União requereu o “arquivamento do presente cumprimento de sentença, tendo em vista o baixo valor da execução e por não ter logrado êxito, até o momento, na satisfação do crédito ou na constrição de patrimônio”.



    7. Defiro o pedido da União. 



    Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator